Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-35.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Taxa judiciária. Repetição de indébito. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Sem motivo de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial. Competência da Vara do Juizado Especial Cível nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda Pública ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Conselho Superior da Magistratura, Provimento no 2203/2014. Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO. Taxa judiciária. Repetição de indébito. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Sem motivo de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial. Competência da Vara do Juizado Especial Cível nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda Pública ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Conselho Superior da Magistratura, Provimento no 2203/2014. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio Recursal que corresponde ao Juizado Especial Cível de Ferraz de Vasconcelos, sem anulação da sentença pela eventual possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, do Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000478137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000336-35.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado AGRAPLAST LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, por maioria, não conheceram o recurso, com
determinação, nos termos do voto do relator, vencido o 2o Juiz, que declara.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido), SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35069
APELAÇÃO N° 1000336-35.2019.8.26.0191 (autos digitais)
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: AGROPLAST LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI
APELAÇÃO. Taxa judiciária. Repetição de indébito.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Sem
motivo de exclusão da competência absoluta do Juizado
Especial. Competência da Vara do Juizado Especial
Cível nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda
Pública ou Juizado Especial da Fazenda Pública.
Conselho Superior da Magistratura, Provimento no
2203/2014. Recurso não conhecido, com determinação
de remessa ao Colégio Recursal que corresponde ao
Juizado Especial Cível de Ferraz de Vasconcelos, sem
anulação da sentença pela eventual possibilidade de
aplicação da teoria da causa madura, do Código de
Processo Civil, artigo 1013, § 3o.
Sentença proferida em 12 de novembro de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor João Walter Cotrim Machado, que impôs ao Estado a
restituição de valores recolhidos a título de taxa judiciária, por não poder condicioná-la
à regularização de débito inscrito no CADIN, tendo fixado honorários advocatícios em
dez por cento do valor atualizado da causa, fls. 71/73.
Busca o Estado apelante a anulação da sentença, em
virtude da competência absoluta do Juizado Especial, ou a inversão do resultado,
sustentando cabível condicionar a restituição postulada à regularização da situação
fiscal, ou pela incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado, fls.
77/83.
Recurso respondido, fls. 86/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Processo que tramitou pela 3a Vara de Ferraz de
Vasconcelos, com pedido de restituição de taxa judiciária recolhida em duplicidade, no
valor de R$ 4.683,09, que foi atribuído à causa.
É da competência absoluta dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as causas de até sessenta salários mínimos, afora as exceções
apontadas na lei de regência, nas quais não se enquadram a hipótese em questão.
Estabelece o Provimento no 2203/2014, do Conselho
Superior da Magistratura desta Corte:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das
ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada; (...)
Não contando Ferraz de Vasconcelos com Juizado
Especial da Fazenda Pública nem Vara da Fazenda Pública, a competência é o do
Juizado Especial Cível, como já decidiu esta Corte:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Competência do Juizado Especial Cível. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Inteligência da lei no
12.153/2009 e Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP, Conflito de Competência no 0025572-94.2019.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed,
Câmara Especial, Data do julgamento: 28-08-2019.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETE NCIA. Ac aÞo
declaratoìria de inexiste ncia de relac aÞo juriìdica c.c. repetic aÞo de indeìbito proposta
contra a Fazenda Puìblica do Estado de SaÞo Paulo. Compete ncia de natureza
absoluta dos Juizados Especiais nas ac oÞes em que figure como parte o poder puìblico
e o valor da causa naÞo ultrapasse sessenta salaìrios miìnimos. Intelige ncia do artigo
2o, caput, e § 4o, da Lei 12.153/2009. Provimento 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura. Designac aÞo das Varas dos Juizados, em caraìter exclusivo, para o
processamento e julgamento dos feitos, enquanto naÞo instaladas as Varas de Juizado
Especial da Fazenda Puìblica. Desnecessidade de produc aÞo de prova de alta
complexidade. Compete ncia do Juiìzo suscitante, da Vara do Juizado Especial Ciìvel
de Lins. TJSP, Conflito de compete ncia no 0032855-42.2017.8.26.0000, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, Ca mara Especial, Data do Julgamento: 04-09-2017.
Destarte, o recurso não é conhecido, com determinação
de remessa ao Colégio Recursal que corresponde ao Juizado Especial Cível de
Ferraz de Vasconcelos, sem anular a sentença, pela eventual possibilidade de
aplicação da teoria da causa madura, do Código de Processo Civil em vigor, artigo
1013, § 3o.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000336-35.2019.8.26.0191
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado:
Agroplast
Locação
de
Máquinas
e
Equipamentos - Eireli
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 16811)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor, lançados com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução parcialmente diversa.
Isso porque o reconhecimento da incompetência
absoluta do juízo comum impõe a declaração de nulidade da sentença,
com remessa dos autos para o Juizado Especial Cível da Comarca de
Ferraz de Vasconcelos e não ao Colégio Recursal, conforme solução
proposta pela eminente Relator.
Reconheço que esta solução tem o louvável
objetivo de garantir a celeridade e economia processuais.
Entretanto, por considerar que a incompetência
absoluta é causa de nulidade insanável em decorrência da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto processual essencial, posiciono-me no sentido de que a
sentença deve ser anulada e os autos remetidos aos Juizado Especial
Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, a quem incumbirá
proceder ao juízo previsto no artigo 64, § 4o, CPC:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será
alegada como questão preliminar de contestação.
(...)
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo
juízo incompetente até que outra seja proferida, se
for o caso, pelo juízo competente.
Nesse mesmo sentido se posicionou o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal ao, recentemente, apreciar o Conflito de
Competência no 0006682-73.2020.8.26.0000:
CONFLITO
(NEGATIVO)
DE
COMPETÊNCIA.
8a
Câmara de Direito Público e 2a Turma Cível, Criminal
e da Fazenda do Colégio Recursal de Americana. (...)
Nulidade absoluta que deve ser reconhecida de
ofício, em qualquer instância ou grau jurisdicional,
com remessa dos feitos ao juízo reconhecido como
competente
na espécie, o da Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública (não a Turma Recursal,
sob pena de supressão de instância jurisdicional) ,
conservando-se, contudo, os efeitos da r. sentença
recorrida, até manifestação do juízo competente (art.
64, §§ 1o, 3o e 4o, CPC). Precedentes deste Colegiado.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, para
afirmar a competência da Vara do Juizado Especial
da Fazenda Pública de Americana, com determinação
de observância ao art. 64, § 4o, CPC. (TJSP; Conflito de
competência cível 0006682-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Beretta
da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Americana - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro:
13/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que, à luz do disposto no art. 1.013,
§4o do CPC/15, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do
juízo prolator não permite a aplicação da teoria da causa madura. Nesse
caso, com todo respeito aos fundamentos gizados no voto vencedor, o
processo deve ser remetido ao juízo competente de primeiro grau.
A remessa dos autos diretamente ao Colégio
Recursal, sem que tenha havido prévia manifestação do órgão
jurisdicional de grau primário, isto é, o Juizado Especial, resulta em
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, garantias
constitucionalmente asseguradas que não podem ser afastadas diante do
prestígio que se pretende dar à celeridade e economia processuais.
Dessa forma, por meu voto, dava provimento
ao recurso fazendário, para reconhecer a nulidade da sentença, com
determinação de remessa dos autos ao juizado especial competente a
quem incumbirá, dentre outros atos, proceder ao juízo previsto no artigo
64, § 4o do CPC.
Souza Meirelles
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
1126FEEC
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
114A9D23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000336-35.2019.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.